Tribunal: CARF
Processo: 10166.723694/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723694/2012-60
RESOLUÇÃO
1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASAL REFRIGERANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Revolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto da Relatora, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre
da Silva.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário protocolado pela empresa BRASAL REFRIGERANTES
S/A, CNPJ no 01.XXX.XXX/0001-51, em decorrência de declarações de compensação (PER/DCOMP)
apresentadas com base em crédito oriundo de decisão judicial transitada em julgado, proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 1999.34.00.023324-6, da 4a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 em relação às contribuições ao PIS e à COFINS.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
2
A contribuinte, após obter o deferimento parcial de pedido de habilitação do
crédito no processo no 10166.004103/2007-94, no montante de R$ 1.162.775,76, transmitiu duas
Declarações de Compensação: a DCOMP no 00774.86082.280907.1.3.57-2728, em 28/09/2007,
compensando débitos de IRPJ, e a DCOMP no 42920.01009.311007.1.3.57-9966, em 31/10/2007,
compensando débitos de CSLL.
Em 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília intimou a empresa,
por meio das intimações no 390/2012 e 592/2012, a apresentar documentos considerados
imprescindíveis para aferição do direito creditório:

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
3
A empresa, todavia, deixou transcorrer in albis os prazos concedidos. Diante da
ausência de comprovação documental, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório não
homologando as compensações, da forma que segue:
Processo: 10166.723694/2012-60
Interessada: BRASAL REFRIGERANTES S/A
CNPJ: 01.612.795/0001-51
DESPACHO DECISÓRIO/DRF/BSB/Diort
CRÉDITO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL. PIS/COFINS (INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/98). COMPENSAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal(DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf)com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
(...)Não atendimento a intimação – impossibilidade de aferir o direito creditório
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Contra essa decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese: (i) a desnecessidade de novas comprovações, uma vez que o crédito já
fora reconhecido em sede de habilitação; (ii) a inexistência de preclusão em virtude do não
atendimento das intimações, invocando o princípio da verdade material; (iii) a razoabilidade
administrativa, criticando a exigência de documentos relativos a fatos ocorridos há mais de dez
anos, cujo prazo de guarda estaria extinto; (iv) a suficiência dos documentos já apresentados para
o reconhecimento do crédito.
A 1a Turma da DRJ em Belém/PA, ao apreciar a manifestação, entendeu que: (i) o
deferimento do pedido de habilitação não implica, por si, a homologação das compensações; (ii) a
contribuinte deixou de atender às intimações regularmente expedidas; (iii) o ônus da prova
quanto ao direito creditório competia à empresa; (iv) não caberia diligência ou perícia para suprir
a inércia do sujeito passivo.
Dessa forma, por maioria, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a não homologação das DCOMPs. Houve voto vencido, no sentido de
que, diante da documentação já constante dos autos e do reconhecimento parcial do crédito,
seria suficiente para a homologação da compensação.
Assim restou ementada a decisão recorrida:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
4
Acórdão 01-36.608 - 1a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 09 de maio de 2019
Processo 10166.723694/2012-60
Interessado BRASAL REFRIGERANTES S/A CNPJ/CPF 01.612.795/0001-51
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 25/01/2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE - O DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO IMPLICA NA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
Não atendimento a intimação - impossibilidade de aferir o direito creditório.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
O prazo para apresentação da impugnação é de trinta dias contados da ciência do
lançamento. A apresentação extemporânea de novos argumentos e/ou provas
por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na força maior ou na
superveniência de fato ou direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos anteriores e
acrescentando que: (i) a decisão que habilitou o crédito já havia reconhecido de forma expressa e
incontroversa o valor de R$ 1.162.775,76; (ii) a exigência de reapresentação de documentos
afrontaria a razoabilidade e o princípio da eficiência; (iii) os prazos assinalados foram exíguos e
desproporcionais; (iv) a legislação comercial e tributária não impunha obrigação de guarda de
documentos além do prazo decadencial; (v) ainda que subsistissem dúvidas, deveria ser
determinada diligência fiscal, e não simplesmente indeferida a compensação.
É o relatório.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
5

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da admissibilidade e tempestividade
Inicialmente, conheço do recurso, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos
legais de admissibilidade. A Contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância em
22/05/2019 (fls. 326), tendo a contribuinte interposto o Recurso Voluntário em 19/06/2019 (fls.
328), dentro, portanto, do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. A
petição recursal atende aos requisitos formais, estando assinada pelo representante legal e
acompanhada da exposição de fatos, fundamentos e pedido de reforma.
Conversão do Julgamento em Diligência
A Recorrente alega que a ausência de atendimento às intimações não poderia
ensejar preclusão, pois o crédito já havia sido previamente reconhecido em sede de habilitação.
Sustenta que o princípio da verdade material deve nortear a instrução, sendo dever da
Administração lançar mão de diligência para suprir eventuais lacunas.
De fato, o art. 27 da Lei no 9.784/1999 dispõe que o desatendimento de intimação
não implica reconhecimento da verdade dos fatos, tampouco renúncia de direitos, devendo a
autoridade competente, se entender relevante a matéria, suprir a omissão de ofício. Ademais, o
art. 18 do Decreto no 70.235/1972 faculta a realização de diligências sempre que necessárias à
completa instrução.
Portanto, afasto a preliminar de preclusão arguida pelo Fisco.
No mérito, examino a controvérsia em torno da não homologação das PER/DCOMPs
no 00774.86082.280907.1.3.57-2728 (IRPJ/08-2007) e no 42920.01009.311007.1.3.57-9966
(CSLL/09-2007), ambas lastreadas em crédito de PIS/COFINS reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado no MS no 1999.34.00.023324-6 e previamente habilitado, em 26/05/2007,
no montante líquido de R$ 1.162.775,76, por despacho da DRF/Brasília que detalhou a apuração,
efetuou glosas pontuais e autorizou a utilização via PER/DCOMP.
A unidade de origem, todavia, anos depois, expediu as Intimações no 390/2012 e
592/2012 exigindo nova apresentação de uma série de peças — inclusive planilhas mensais (1999-
2001 e 2001-2012) com composição de receita, livros Diário e Razão e plano de contas — e, ante o
transcurso in albis dos prazos (10 e 5 dias úteis, respectivamente), concluiu pela “impossibilidade
de aferição do direito creditório”, não homologando as compensações.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou a
suficiência do acervo já examinado quando da habilitação, invocou a verdade material, a
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
6
razoabilidade administrativa e a desnecessidade de revisitar bases e documentos remotos,
especialmente diante do reconhecimento prévio e circunstanciado levado a efeito pela própria
RFB; alternativamente, requereu diligência.
A DRJ/Belém, por maioria, manteve a não homologação sob o argumento de que a
habilitação não se confunde com a homologação e de que competia ao sujeito passivo
reapresentar toda a prova, rejeitando a realização de diligência; houve voto vencido no sentido de
que o crédito fora efetivamente reconhecido no valor de R$ 1.162.775,76 e que a própria
Administração dispunha de elementos bastantes para o exame das PER/DCOMPs, dispensando
reiteração documental.
A moldura normativa, de fato, distingue habilitação e homologação: o deferimento
da habilitação não implica, por si, a homologação da compensação. Esse dado, porém, não
autoriza exigir de ofício, e em prazos exíguos, a reprodução integral de documentação voluminosa
já franqueada, escrutinada e valorada no processo de habilitação, sobretudo quando o crédito
judicial foi esmiuçado pela DRF/Brasília, com planilhas, confrontos de DARFs e atualização dos
indébitos, até se chegar ao quantum de R$ 1.162.775,76 apto a uso em PER/DCOMP.
A instrução administrativa prévia — cuja síntese consta do próprio despacho
decisório de 2007 e foi trazida aos autos em cópia — não se limitou a um checklist formal; houve
efetiva aferição de pagamentos listados, glosas e cálculo do saldo líquido habilitado, o que esvazia
a exigência superveniente de “planilhas de faturamento” e “livros” de toda a década anterior,
pedidos que, além de deslocados do objeto imediato da compensação declarada (confronto
crédito/débito), recaem sobre períodos atingidos por prazos de guarda e, no limite, beiram a
rediscussão de bases de cálculo pretéritas já acobertadas.
O conjunto probatório constante do processo originário e reiterado na impugnação
fornece lastro suficiente para que a Administração examine as PER/DCOMPs sob o prisma de
congruência entre crédito habilitado e débitos compensados, observância ao comando judicial e
correção da atualização, sem transformar a etapa homologatória em nova habilitação ou em
auditoria ampla de escrituração mercantil.
A forma como a autoridade de origem manejou as intimações — listando pedidos
extensivos e heterogêneos, com prazos de 10 e 5 dias, anos após a habilitação e às vésperas de
marcos decadenciais — não se coaduna com a razoabilidade e com a eficiência administrativas.
Quando a Administração já tem sob seus olhos, nos autos e em seus sistemas, o acervo necessário,
não faz sentido útil reiterar a cobrança de peças “genéricas” e, diante do silêncio, indeferir o
pedido por “falta de prova”, como se a prova não estivesse ali mesmo, consolidada e antes
avaliada pela própria RFB. Elegante e juridicamente mais correto seria ter feito o que a própria
contribuinte requereu desde a impugnação: determinar diligência, com aproveitamento integral
da documentação juntada e do processo de habilitação, para, então, a unidade técnica reconstituir
a trilha do crédito e confrontá-la com os débitos declarados nas PER/DCOMPs.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
7
É, aliás, o que recomenda a lógica do processo administrativo fiscal orientado à
verdade material e ao esclarecimento dos fatos relevantes, como a recorrente apontou ao invocar,
entre outros, o art. 27 da Lei no 9.784/19991 e a possibilidade de suprimento de ofício de
eventuais omissões instrutórias quando a matéria assim o imponha.
Também não se sustenta a negativa da DRJ/Belém de realizar diligência. A peça
impugnativa carreou elementos e reproduziu o núcleo probatório da habilitação; havia, pois,
lastro suficiente para, ao menos, direcionar e delimitar uma verificação técnica singela: (i)
confirmação do crédito habilitado, com menção às glosas e ao valor líquido de R$ 1.162.775,76; (ii)
checagem de aderência entre esse crédito e os débitos indicados nas duas PER/DCOMPs, à luz do
título judicial; e (iii) eventual atualização residual estritamente necessária ao cotejo, tudo com as
peças já acostadas e disponíveis à própria Administração.
O voto vencido na DRJ bem registrou essa trilha mínima, reconhecendo que a DIORT
poderia — e deveria — reexaminar os cálculos e parâmetros, sem impor ao contribuinte a
reapresentação de papéis que já estavam nos autos e nos bancos de dados da própria RFB.
Ressalte-se que o despacho de habilitação, ainda que reconheça a existência de
crédito decorrente de decisão judicial, não lhe atribui liquidez nem certeza para fins de
compensação, tratando-se de mera verificação formal da existência do título e das condições
processuais para sua utilização. Essa interpretação decorre dos arts. 51, §6o, da IN SRF no
600/20052 e 71, §6o, da IN RFB no 900/20083, os quais expressamente afastam qualquer
presunção de homologação ou liquidez. Ademais, o art. 74 da Lei no 9.430/19964, em harmonia
com o art. 170 do CTN5, condiciona a compensação à existência de crédito líquido e certo, cuja

1 Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a
renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.
2 Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir
do Programa PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 6o. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
3Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão
recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 6o. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso, nem alteração do prazo
prescricional quinquenal do título judicial referido no inciso IV do §4o.
4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos e contribuições sob administração da Secretaria da Receita Federal.
5 Art. 170. A lei poderá, nas condições e sob as garantias que estabelecer, ouvidos os órgãos fazendários
interessados, autorizar a compensação de créditos tributários do sujeito passivo contra a Fazenda Pública,
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do mesmo sujeito passivo contra a mesma Fazenda
Pública.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
8
aferição é material e somente se aperfeiçoa na análise homologatória da declaração de
compensação. Assim, é legítima a atuação fiscal no sentido de exigir documentação complementar
capaz de demonstrar, de forma precisa, o quantum efetivamente disponível para compensação.
À luz desse quadro, a solução adequada é restabelecer a centralidade da prova já
produzida, aproveitar o anexo trazido aos autos com a impugnação (impressões das PER/DCOMPs
de fls. 3-6 e 17-20; intimações e ARs; cópia integral do despacho de habilitação com suas planilhas
e conclusões, decisão judicial) e determinar a unidade de origem a apreciação técnica das
compensações com base nesse acervo, sem novas exigências documentais desvinculadas do
objeto e sem rediscutir premissas já fixadas no procedimento habilitatório, nos termos do art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19726.
Concluída a diligência, com decisão fundamentada sobre a homologação ou não de
cada PER/DCOMP — e, se o caso, com retificações estritamente justificadas e aritmeticamente
demonstradas —, os autos deverão retornar a este Conselho para o julgamento final do recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, diante das circunstâncias do caso concreto, cuja matéria jurídica se
confunde com a matéria de fato, voto por converter o julgamento em diligência, determinando
que a autoridade fiscal proceda, na origem, à análise das PER/DCOMPs no
00774.86082.280907.1.3.57-2728 e no 42920.01009.311007.1.3.57-9966 com fundamento
exclusivo na documentação já constante dos autos e carreada com a impugnação, notadamente o
despacho de habilitação de 26/05/2007 e seus anexos, as impressões das declarações de
compensação e as peças comprobatórias correlatas, reintimando o contribuinte para atender
eventuais exigências apresentadas pela autoridade fiscal, abstendo-se de requerer novos
documentos que não guardem pertinência direta com o cotejo entre o crédito judicial habilitado e
os débitos compensados.
Cumprida a reintimação, a unidade de origem procederá à análise conclusiva e
elaborará Relatório de Diligência fundamentado, intimando-se novamente o contribuinte para
manifestação no prazo regimental; após, remetam-se os autos ao CARF para julgamento definitivo
do recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará a forma e as condições em
que se procederá à compensação.
6 Art. 16. A impugnação deverá conter todos os motivos de fato e de direito, bem como as provas que o
impugnante possuir.
§ 4o. A autoridade preparadora determinará, de ofício, ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de
diligências ou perícias necessárias à completa instrução do processo.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723694/2012-60
9

Fl. 390
DF CARF MF
Original